Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-08.2017.8.26.0095
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Lançamento de pontuação no prontuário do impetrante antes de esgotados os recursos administrativos – Segurança concedida – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor - Não se mostra possível o lançamento de pontuação até o julgamento definitivo do recurso interposto no procedimento administrativo instaurado – Precedentes – Caracterizada

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de segurança – Lançamento de pontuação no prontuário do impetrante antes de esgotados os recursos administrativos – Segurança concedida – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor - Não se mostra possível o lançamento de pontuação até o julgamento definitivo do recurso interposto no procedimento administrativo instaurado – Precedentes – Caracterizada a violação a direito líquido e certo - Concessão da segurança que se impunha - Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.